Tribunal: TJES
Processo: 0001745-20.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001745-20.2019.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO ROQUE DO CANAA
APELANTE: LAURINDO DE FREITAS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0001745-20.2019.8.08.0044

Remetente: Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa

Apelante: Município de São Roque do Canaã

Apelado: Laurindo de Freitas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que condenou o Município apelante e o Estado do Espírito Santo de forma solidária a
“[...]
providenciar, a suas expensas, realização de procedimento cirúrgico referente ao desvio séptico nasal, a ser custeado pelos requeridos[...
]”
. (fls. 87/89)

Em seu arrazoado recursal, o Município de São Roque do Canaã/ES pretende a reforma da sentença suscitando preliminar de inépcia da petição inicial, bem como a obrigatoriedade do Estado do Espírito Santo no fornecimento do tratamento médico objeto da lide, o que denota inclusive sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Além disso, aduz que a sentença impugnada importa em violação aos princípios da separação dos poderes, democrático e licitatório, pelo que requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. (fls. 94/116)

Contrarrazões apresentadas pelo requerente às fls. 120/128, pela incolumidade da sentença, majorando-se os ônus sucumbenciais.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 14/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De logo devo consignar que ao apresentar contestação na lide o recorrente não formulou considerações acerca da “violação aos princípios da separação dos poderes, democrático e licitatório”, denotando inovação recursal a abordagem dos referidos temas agora quando do manejo do apelo em apreço, pelo que não conheço de tais questões.

No que diz respeito à matéria de fundo propriamente dita, consigno que a jurisprudência predominante no âmbito das Cortes Superiores orienta no sentido de que incumbe ao Estado (gênero) assegurar o direito fundamental à saúde, de todos, indistintamente, mas sobretudo aos mais necessitados, que não possuem meios para fazê-lo às próprias expensas e porque qualquer disposição que configure óbice à proteção à vida e à saúde deve, necessariamente, sucumbir ante a prevalência destes valores na ordem jurídica democrática.

Acerca da responsabilidade solidária dos entes públicos, ao apreciar o RE 855178 RG/SE, sob o rito do então vigente art. 543-A, do CPC/73, o pretório excelso firmou a seguinte tese:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
(grifos e negritos não originais)

Não por outro motivo, resta sedimentado no âmbito da Corte Uniformizadora o entendimento de que,
“[...]considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes na prestação dos serviços públicos de saúde à população. [...] O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federados.[...]” (AgInt no AREsp 1635297/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 22/10/2020)

Ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e
autorizando
o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa
.

Por sua vez, o caso demonstra que o autor padece de
“[...]sinusite crônica com desvio séptico nasal[...]”
e, como ressaltado na sentença guerreada,
“[...]
resta demonstrado nas fls. 19/25 e 32 dos autos a necessidade e imprescindibilidade do procedimento
[...]”
.

Logo, a constatação de que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso repetitivo, do qual este sodalício não discrepa, bem de se ver que revela-se insubsistente a insurgência manejada pelo ente municipal.

Diante desses fundamentos, conheço em parte do apelo e, nesta parte,
nego-
lhe
provimento
, mantendo íntegra a sentença impugnada e deixando de majorar a verba honorária pois não houve condenação do apelante a tal título.

Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – ENTES FEDERADOS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 – Não se conhece das matérias ventiladas de forma inaugural em sede de apelação, ante a ocorrência de inovação recursal.

2 – O STF já reconheceu que é solidária a responsabilidade dos entes federados pelo tratamento médico aos necessitados, motivo pelo qual o ente municipal também tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que a parte busca tratamento de saúde.

3 – Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.